Tribunal: TJBA
Processo: 8058882-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058882-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, JADIA WALLESCKA CAVALCANTI PIERONI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Franklin Gomes de Oliveira contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itororó/BA, nos autos da Ação Penal nº 8001142-03.2025.8.05.0133, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada pelo resultado morte (art. 158, § 3º, do CP), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade por falta de citação e excesso de prazo, bem como pleiteou o trancamento da ação penal ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verifica-se: (i) se a denúncia é inepta e carece de justa causa; (ii) se há nulidade processual por ausência de citação e excesso de prazo; e (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta do delito e no risco de intimidação de testemunhas, notadamente a avó da vítima, conforme art. 312 do CPP. 4. A denúncia descreve de modo suficiente e individualizado as condutas imputadas, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, lastreada em laudo necroscópico, mensagens extraídas de celular e depoimentos convergentes. 5. Não há excesso de prazo nem nulidade por ausência de citação, tendo o juízo expedido a precatória em prazo razoável. 6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabendo quando presentes indícios de autoria e materialidade. 7. As medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco à instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma idônea, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A denúncia que descreve de modo suficiente a conduta e se apoia em elementos probatórios mínimos não é inepta. 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta ausência de justa causa.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPP, arts. 41, 302, 310, 312, 315, 319 e 360. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 841.161/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 11.11.2024; TJTO, HC nº 0004677-31.2022.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 28.02.2023; TJPE, HC nº 0011956-91.2024.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 101.488/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8058882-27.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Itororó/BA, impetrado por Jadde Marcelly Rosa Ladeia (OAB/BA 67.693) e Jádia Wallescka Cavalcanti Pieroni (OAB/BA 15.024), em favor de Franklin Gomes de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.